Tribunal: TJMT
Processo: 1017252-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
RAI no 1017252-21.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Vera Lúcia Camargo Pupin e outros, objetivando a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, nos autos da ação de execução por quantia certa promovida por Ronimárcio Naves Advogados e outros.
Para tal desiderato, os agravantes alegam que é impenhorável os proventos de previdência privada contratada pela agravante Vera Lúcia Camargo Pupin com a Bradesco Seguros, porquanto tal quantia lhe serve de subsistência alimentar, e objetiva custear tratamento de saúde, representando clara ofensa ao art. 833, IV, do CPC, razão pela qual pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Versam os autos sobre ação de execução por quantia certa ajuizada por Ronimárcio Naves Advogados e outros em face dos agravantes Vera Lúcia Camargo Pupin e outros, objetivando a cobrança de valores ajustados em Instrumento Particular de Confissão de Dívida.
No decorrer do feito, em razão do não pagamento espontâneo da dívida pelos devedores, os agravados pugnaram pela penhora de valores existentes a título de previdência privada contratada pela agravante Vera Lúcia Camargo Pupin com a Bradesco Seguros, o que foi deferido pela juíza a quo, em 04/06/2020 (ID. 33064642 – autos de origem), cuja decisão foi publicada no DJe de 10/06/2020.
Na sequência, insatisfeito com o ato judicial supra, os agravantes, ao invés de interpelar pela via recursal, impugnou o deferimento da penhora (ID. 34807892 – autos de origem), fato que motivou a decisão objurgada, nos seguintes moldes, in verbis:
“[...] Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “....a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC (...).” (AgInt nos EDcl no AREsp 1275604/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso, os executados não trouxeram nenhum elemento apto a demonstrar a necessidade dos créditos penhorados para a sua subsistência ou de sua família – tendo se limitado a defender a impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC –, o que afasta a alegação de natureza alimentar.
Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora.
Intime-se a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realize a transferência do montante total da penhora, de R$ 983.703,29 (novecentos e oitenta e três mil, setecentos e três reais e vinte e nova centavos), mediante depósito judicial vinculado aos presentes autos.” (ID. 35412424 – autos de origem)
Pois bem. O breve retrospecto evidencia a intempestividade do presente recurso.
Isso porque, o recorrente deixou transcorrer in albis o interregno recursal para o manejo de recurso próprio contra a decisão que efetivamente deferiu a constrição dos valores depositados no fundo de previdência privada, aguardando-se novel manifestação do juízo a quo acerca da impugnação/reconsideração, o qual, segundo jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, não suspende ou interrompe o prazo recursal.
Nesse sentido, já decidiu o TJSP, in verbis:
“Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Recurso contra decisão que rejeitou impugnação à penhora. Intempestividade. Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo recursal. Recurso não conhecido. Litigância de má-fé caracterizada. Resistência injustificada ao andamento do processo. Multa de 2% do valor da causa. Recurso não conhecido, com determinação.” (TJ-SP - AI: 22678598820188260000 SP 2267859-88.2018.8.26.0000, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 27/02/2019, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019)
Nada obsta que a parte busque a suspensão do ato lesivo diretamente ao magistrado de piso, contudo, a reapreciação da matéria não tem o condão de reabrir o prazo para recurso, o qual deve ser manejado concomitantemente à impugnação, em caráter alternativo sucessivo.
In casu, a decisão que deferiu a penhora dos valores foi publicada no dia 10/06/2020, e, além disso, os agravantes atravessaram a impugnação nos autos em 13/07/2020, vindo a interpelar pela via recursal somente no dia 18/08/2020, o que revela a intempestividade.
Isso posto, não conheço do presente recurso, por intempestivo.
P. I. C.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, procedam-se com as devidas baixas.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator